Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS EM ABERTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE ALVES VIEIRA, em face da decisão prolatada nos autos do PJE no 0711662-29.2020.8.07.0007, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante nos seguintes termos:
[...]. Em juízo de cognição estrita, não vislumbro prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações trazidas na inicial. Ademais, não se vê evidência de probabilidade de modo a conferir a tutela pretendida antes do contraditório total. Assim, a falta de elementos suficientes à configuração dos requisitos necessários, levam-me a negar a tutela provisória requerida. Cite-se e intime-se. [...]
2. Em breve síntese, a agravante narra que é servidora pública aposentada do Ministério da Economia, conta com quase 81 anos de idade, foi infectada pelo Coronavírus e precisou de atendimento médico de urgência e emergência em razão do agravamento dos sintomas da doença.
3. Relata que, ao tentar fazer uso do seu seguro saúde GEAP, foi surpreendida com a informação de que o plano foi cancelado desde outubro de 2019.
4. Informa que as mensalidades do plano de saúde são descontadas em folha de pagamento. Assevera que, em razão do aumento considerável do valor da mensalidade, não foi possível o desconto integral da parcela do aludido seguro, por falta de margem consignável, o que gerou um débito residual.
5. Afirma que não tomou conhecimento do cancelamento, pois enviaram a notificação para o seu endereço antigo, apesar de ter solicitado atualização junto à GEAP, por ocasião do pedido de mudança do plano nacional para o regional.
6. Aduz que a GEAP publicou notificação via edital, mas em jornal de grande circulação (Folha de São Paulo) em São Paulo, fora do seu domicílio e sem informação do seu CPF.
7. Acrescenta que efetuou o pagamento de todos os débitos em aberto, oriundos dos resíduos não descontados na folha de pagamento.
8. Esclarece que não há impedimento junto a GEAP para o retorno do plano de saúde, mas tão somente o óbice quanto à assinatura do termo de retorno pelo Órgão autorizador. Alega que está com dificuldade de obter a assinatura, haja vista que os servidores estão em home office e o número de telefone disponibilizado não atende.
9. Defende a necessidade do suprimento judicial, em caráter de urgência, em razão do estado de saúde e da imprevisibilidade da evolução da Covid 19, até que se consiga a assinatura para o reingresso ao seguro saúde.
10. Assim pugnou pela antecipação da tutela recursal, para que fosse suprida a assinatura do Órgão autorizador Ministério da Economia/DECIP, necessária para a renovação do contrato do seguro saúde. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada.
11. A decisão ID 18893904 deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos:
“(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente a extrema urgência de que seja continuado o tratamento da doença que acomete a agravante (Covid 19).
A partir do exame perfunctório do conjunto de provas acostado aos autos, verifica-se que a agravante, beneficiária do plano de saúde da agravada, precisou de atendimento de urgência, ocasião em que foi surpreendida com a negativa de cobertura das despesas médicas e hospitalares, em razão da, até então desconhecida, inadimplência de mensalidade.
Ressalta-se que conforme consta nos autos (declaração do plano de saúde, ID18884686, pág. 27, e a tentativa de notificação no endereço antigo da agravante, ID 18884684, pág. 27), não houve efetiva notificação prévia acerca do cancelamento do seguro saúde.
Evidenciada a situação de urgência médica, a probabilidade do direito e o evidente risco de grave dano à saúde, a concessão da tutela de urgência para determinar o retorno imediato da agravante ao plano de saúde é medida que se impõe.
Nesse descortino, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO que a agravada promova o imediato retorno da agravada ao plano de saúde, independentemente da assinatura do Órgão autorizador, até a sua efetiva obtenção, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante a idade avançada e do estado de saúde da agravante, em não havendo tempo hábil para inclusão no plano de saúde, DETERMINO que, em caso de necessidade de novo atendimento médico de urgência ou emergência, seja realizado em estabelecimento credenciado ao seguro, independentemente de autorização e às custas da agravada (...)”.
12. Imperioso acrescentar que a agravada, em suas contrarrazões (ID 19653309, Página 3), confirma que os débitos em aberto já foram quitados pela agravante.
13. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirmo a decisão de ID 18893904 e dou provimento ao presente Agravo de Instrumento. Decisão reformada para determinar que a agravada promova o imediato retorno da agravada ao plano de saúde, independentemente da assinatura do Órgão autorizador, até a sua efetiva obtenção, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
14. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.